Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0702056-75.2019.8.07.0018 Apelante: Regiane de Almeida Lima Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Manifeste-se a apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 18734569), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator